Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. O agravante pleiteia que a Selic incida apenas sobre o principal, sem a inclusão dos juros anteriormente calculados, sob alegação de ocorrência de anatocismo e bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em definir se, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, é válida a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida — composto pelo principal, correção monetária e juros, até novembro de 2021 — ou se tal metodologia configura anatocismo e bis in idem, como sustenta o Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, estabeleceu que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de sua vigência, haverá a incidência de uma única vez da Taxa Selic, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 482/2022, regulamenta que a Selic incidirá, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado pelos juros de mora incidentes até então.
5. A metodologia adotada não configura anatocismo, pois a incidência da Selic ocorre de forma simples e prospectiva, sem capitalização de juros sobre juros. A consolidação do débito até novembro de 2021 corresponde à apuração de tudo que era devido até aquele marco temporal, sendo a Selic aplicável apenas dali em diante.
6. O entendimento do CNJ, adotado pela decisão agravada, se alinha com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afastado a tese de bis in idem e de anatocismo nas hipóteses de aplicação da Selic sobre o valor consolidado após a EC no 113/2021. A atuação normativa do CNJ, ao editar a Resolução no 303/2019 e suas alterações, encontra respaldo no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal, não configurando ofensa ao princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
A Emenda Constitucional no 113/2021 institui a incidência da Taxa Selic, de forma única e acumulada mensalmente, sobre os débitos da Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021.
A Selic incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal, correção monetária e juros de mora acumulados até então, sem configurar anatocismo ou bis in idem.
A metodologia de cálculo adotada pela Resolução CNJ no 303/2019, com redação atualizada pela Resolução no 482/2022, é válida, constitucional e vinculante para os órgãos do Poder Judiciário.
A atuação normativa do CNJ no tema dos precatórios e do regime de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública encontra amparo no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal e não ofende o princípio da separação dos poderes.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação da Resolução CNJ no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1899218, AI no 0717941-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 31.7.2024; TJDFT, Acórdão no 1895552, AI no 0719317-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 17.7.2024; TJDFT, Acórdão no 1835104, AI no 0742255-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19.3.2024; TJDFT, Acórdão no 1834332, AI no 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 14.3.2024; e TJDFT, Acórdão no 1833746, AI no 0741420-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 13.3.2024.